Tribunal: TJSP
Processo: 2227922-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A MARCHA DO PROCESSO, APLICANDO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EXECUTADA - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 –

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A MARCHA DO PROCESSO, APLICANDO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EXECUTADA - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES – REITERAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DEBATIDAS E REJEITADAS QUE INDICAM PROPÓSITO PROTELATÓRIO DA EXECUTADA – MM. JUIZ SINGULAR QUE ADVERTIU A APLICAÇÃO DE SANÇÃO CASO FOSSEM NOVAMENTE ADUZIDOS OS MESMOS ARGUMENTOS ORA SUSCITADOS - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000, da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
agravante
VIVER
INCORPORADORA
E
CONSTRUTORA
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, são agravados FABIO SCHARFSTEIN e FREDERICO
JOSE CARDOSO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2227922-37.2019.8.26.0000
Agravante: Viver Incorporadora e Construtora S/A - Em Recuperação Judicial
Agravados: Fabio Scharfstein e Frederico Jose Cardoso Ramos
Interessado: Kpmg Corporate Finance Sc Ltda - Administrador Judicial
(Voto no 23.094)
EMENTA:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE
REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E
DETERMINOU
A
MARCHA
DO
PROCESSO,
APLICANDO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À
EXECUTADA - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM
REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO
CONSTITUÍDO
APÓS
A
HOMOLOGAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
–
DESNECESSIDADE
DA
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO
ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES –
REITERAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DEBATIDAS
E
REJEITADAS
QUE
INDICAM
PROPÓSITO
PROTELATÓRIO
DA
EXECUTADA
–
MM.
JUIZ
SINGULAR QUE ADVERTIU A APLICAÇÃO DE
SANÇÃO CASO FOSSEM NOVAMENTE ADUZIDOS OS
MESMOS ARGUMENTOS ORA SUSCITADOS - MÁ-FÉ
EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 187/188 (origem), que, no bojo da ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
com restituição, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a tese de impenhorabilidade do valor bloqueado,
bem como a alegação de competência universal do juízo
recuperacional.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento,
sustentando, em síntese, que o plano de recuperação
judicial foi homologado pelo d. Juízo da 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São
Paulo/SP em 07 de dezembro de 2017, o que implica na
necessária extinção das execuções em face da recuperanda;
o crédito dos exequentes foi constituído antes do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
3
de recuperação, de sorte que o crédito foi devidamente
habilitado no quadro geral de credores e foram
convertidos em ações nos autos da recuperação judicial,
carecendo
aos
exequentes
interesse
processual;
a
constituição do crédito executado verifica-se com a data
da ocorrência do fato e não o trânsito em julgado da
decisão; com a satisfação do crédito perseguido, o
montante constrito nos autos deverá ser liberado a seu
favor; impossibilidade de manutenção da execução ante a
competência
universal
do
juízo
recuperacional;
não
cabimento da multa por litigância de má-fé.

O recurso foi regularmente processado, não tendo
sido concedido o efeito suspensivo (fls. 30/36).
Contrarrazões dos agravados às fls. 39/42.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 59).
É o relatório.
1.-
BREVE
SÍNTESE

Consoante
observado
anteriormente, “O detido exame dos autos revela que a
agravante foi condenada pela sentença de fls. 10/12 a
restituir em parcela única 80% do montante pago pelo
agravado em razão do malogro da compra e venda firmada
entre as partes, com acréscimos de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação e de atualização monetária desde
os respectivos desembolsos, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
4
“Após o trânsito em julgado do acórdão que negou
provimento ao apelo da ré (fls. 13/20) o agravado deu
início ao cumprimento definitivo de sentença apurando o
débito de R$ 368.257,02.
“Noticiado o pedido de recuperação judicial, a
executada pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença
por entender exigível a habilitação do crédito perseguido
pelo exequente na recuperação judicial (fls. 38/39), o
que culminou com a r. decisão de fls. 49 que, rejeitando
a tese, determinou o prosseguimento da execução.
“Em face deste pronunciamento, a executada interpôs
o
AI
2213177-86.2018.8.26.0000,
distribuído
à
minha
relatoria, cuja ementa do v. acórdão ora replico, in
verbis: 'RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMPRA E VENDA
DECISÃO QUE DETERMINOU A MARCHA DA
EXECUÇÃO E A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO (CPC,
ART. 523, § 1o) CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA
HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO DESNECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI
11.101/2005
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO' (TJSP, 8a Câm. Dir. Priv., j. 23.04.2019).
“Em seguida, a executada reiterou o pedido de
extinção da execução, esclarecendo que o plano de
recuperação judicial foi homologado, o que importaria na
novação dos créditos (fls. 71/72), argumento novamente
rechaçado pela r. decisão de fls. 98, que deferiu o
pedido de bloqueio de valores através do sistema BacenJud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
5
“Insistiu
a
executada
na
tese
da
competência
universal do juízo recuperacional pelos mesmos argumentos
antes deduzidos, além de pleitear o desbloqueio dos
valores constritos em razão do montante irrisório em
comparação com o crédito perseguido (fls. 103/114),
impugnação rejeitada pela r. decisão de fls. 141, ao que
o MM. Juiz a quo advertiu que o pedido de reanálise do
mesmo tema ensejaria multa por litigância de má-fé.
“Por derradeiro, a executada reiterou as teses da
competência universal do juízo recuperacional e extinção
da execução (fls. 144/166), sobrevindo a r. decisão
recorrida que, rejeitando a impugnação, condenou-a à
multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor devido.
2.- MÉRITO
“O r. pronunciamento não merece
reparos.
“Com efeito, pretende a agravante a reanálise de
tema amplamente debatido, objeto de reiteradas decisões
do MM. Juiz singular, todas no mesmo sentido (fls. 49, 98
e 141), e motivo da aplicação de multa por litigância de
má-fé à executada.
“Restou
suficientemente
claro
que
o
Juízo
da
recuperação judicial não é competente para o julgamento
do cumprimento de sentença, uma vez que o art. 52, inciso
III e § 3o, da Lei 11.101/2005 dispõe a respeito da
permanência das ações de execução ajuizadas em face do
devedor nos correspondentes Juízos, sendo apenas remetidas para o Juízo universal em hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
6
convolação da recuperação judicial em falência.
“No mesmo sentido, confira-se precedente da 8a
Câmara de Direito Privado desta Corte: 'Afasto a alegada
vis atrativa do juízo da recuperação judicial. O art. 52,
III e § 3o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que as ações e
execuções contra o devedor em recuperação judicial
deverão permanecer nos respectivos juízos onde tramitam.
Confirmando a regra segundo a qual só com a convolação da
recuperação judicial em falência que se instaura o juízo
universal: “O juízo da falência é indivisível e
competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas
trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei
em que o falido figurar como autor ou litisconsorte
ativo' (art. 76 da LRF)” (TJSP, 8a Câm. Dir. Priv., Ap.
0006953-10.2011.8.26.0320, rel. Des. Silvério da Silva,
j. em 26.02.2014).
“Também não se sustenta a tese de que o crédito ora
perseguido se sujeita à recuperação judicial, sequer
havendo que se cogitar de novação, porquanto sua
constituição verificada a partir do trânsito em julgado
do v. acórdão em 16.11.2017 é posterior ao deferimento
do
pedido
de
recuperação
judicial,
ocorrido
em
07.12.2017.
“Assim, consoante o disposto no art. 49 da Lei
11.101/2005, somente os créditos existentes na data do
pedido
sujeitam-se
à
recuperação
judicial,
sendo
inexigível a habilitação do crédito e a extinção da
execução, conforme entendimento desta Corte: 'HABILITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227922-37.2019.8.26.0000
7
DE CRÉDITO
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Tratando-
se de crédito constituído por sentença prolatada após o
pedido de recuperação judicial, não se há falar em
sujeição ao concurso de credores Se na data do pedido o
crédito ainda não existia, não está sujeito aos efeitos
da recuperação Inteligência do art. 49 da Lei no
11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO' (TJSP, 23a Câm. Dir.
Priv., AI 2139726-33.2015.8.26.0000, rel. Des. Sérgio
Shimura, j. 27.01.2016).
“De mais a mais, em que pese tenha alegado habilitar
o crédito dos exequentes nos autos da recuperação
judicial e pago os valores devidos nas condições fixadas
no plano de recuperação, não apresentou nenhuma prova
neste sentido.
“Ressalta-se, por fim, que a sanção pela evidente má-
fé da executada foi devidamente aplicada, notadamente
porque insiste em aduzir teses já amplamente debatidas e
rejeitadas, como o faz por meio desta via recursal, tudo
com o fito de protelar o cumprimento de sentença, mesmo
após ser alertada que novo peticionamento acarretaria na
sanção”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica